Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. ÁREA NÃO DELIMITADA. REQUERIMENTO ABRANGENTE E EM NOME DE TERCEIROS ALHEIOS AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. PANDEMIA COVID-19. ELEMENTO INSUFICIENTE. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. COLÔNIA AGRÍCOLA AGUILHADA. ZONA RURAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. LESIVIDADE AO MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

3. A atual crise humanitária por todos vivenciada, face a pandemia da Covid-19, por si só, não embasa o deferimento de um pedido liminar, sobretudo se considerar que, no caso vertente, o recorrente fala em nome próprio e de chacareiros, mas não os nomeia, tampouco apresenta procuração para os representar, além de não especificar a área e a alegada turbação.

4. Não há, portando, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, quanto ao tema ora argumentado, restando ausentes quaisquer vícios, nada havendo que suprir no acórdão recorrido, estando a decisão embargada sem defeito, à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil.

5. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.

6. Recurso conhecido e desprovido.